Tribunal: TJSP
Processo: 3004561-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de período anterior a mandado de segurança coletivo. Conta de liquidação. Quinquênios e sexta-parte com repercussão sobre 13o salário de 2008 e sexta-parte sobre quinquênios, ALE, AOL, GAP e adicional de insalubridade, em razão da natureza permanente, o adicional de insalubridade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de período anterior a mandado de segurança coletivo. Conta de liquidação. Quinquênios e sexta-parte com repercussão sobre 13o salário de 2008 e sexta-parte sobre quinquênios, ALE, AOL, GAP e adicional de insalubridade, em razão da natureza permanente, o adicional de insalubridade por ser inerente à função policial militar. Elter Marciano Pedro e Rodolfo Celso Marchetti que já obtiveram quinquênios sobre vencimentos integrais em outros processos, devendo ser desconsiderados os cálculos em relação eles na parte em que os períodos coincidem. Não cabe a esta instância recursal a conferência dos cálculos, mas somente decidir quanto aos critérios. Recurso parcialmente provido.